Tribunal: TJDFT
Processo: 0740273-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VANESSA DE LACERDA MOREIRA, em face de r. decisão pela qual o d. Juízo singular rejeitou os embargos de declaração opostos contra o indeferimento do pedido liminar nos autos da ação de nulidade no 0708431-24 (ID 41691794). Nas razões recursais que foram apresentadas, a agravante reitera os fundamentos da petição inicial, pretendendo a invalidade da assembleia-geral extraordinária na qual fora aprovada a instalação de um bicicletário em área comum do condomínio. Segundo alega, o quórum de deliberação exigiria 206 votos, sendo que somente 32 participantes votaram a favor. Além disso, afirma que a construção do bicicletário é inviável, pois o local escolhido consiste em área verde de escoamento de água pluvial. Requer, nesse rumo, a antecipação da tutela recursal, para “suspender, embargar cautelarmente a execução de qualquer obra o bicicletário” (ID 41691760). Os presentes autos vieram-me conclusos neste plantão judicial. Brevemente relatado. Passo a decidir a respeito do pedido de urgência. Consoante consta da Portaria GPR 2661, de 14/11/2022, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar (art. 4o): “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”. Em razão da natureza do pedido formulado no presente recurso, não se revela configurada hipótese de “extrema urgência e gravidade”, que possa amparar a sua apreciação, até porque sequer foi iniciada a construção da edificação propriamente dita, conforme fotos apresentadas pela própria recorrente. Além disso, qualquer que seja a extensão da obra, por certo que somente será executada em dia e horário úteis, não havendo razão, portanto, para que não se aguarde o expediente forense regular. Se não bastasse esta constatação, a convenção condominial a respeito da construção do bicicletário data de mais de 02 (dois) anos, sendo anterior à própria assembleia que se pretende anular. Conforme documentos carreados aos autos, a construção do bicicletário e o local já haviam sido definidos em assembleia anterior àquela indicada pela recorrente. Nesse sentido, aliás, decidiu o d. Juízo da MM. 1a Vara Cível, de Família e de Órgãos e Sucessões de Santa Maria, em r. decisão proferida aos 16/09/2022 (ID 41691765, pg. 127/129), in verbis: “No presente caso, todavia, não vejo a presença dos requisitos para concessão da medida. Isso porque, compulsando os autos, constatou-se que a assembleia extraordinária, ocorrida em 27/06/2021, e não 27/04/2021 como afirmado na exordial, e que a autora pretende anular, deliberou apenas sobre o local para instalação do bicicletário (ID 136697074). Na ata dessa assembleia consta expressamente que a aprovação do bicicletário se deu em outro ato, o qual não foi acostado aos autos. Ademais, não há comprovação de que a construção do bicicletário represente modificação de destinação de área a exigir a deliberação por quórum especial, o que somente poderá ser constatado após a instrução probatória. A mudança de destinação do edifício do condomínio mencionada no art. 1351 do Código Civil é a mudança da edificação como um todo, não somente de áreas isoladas ou de pequena monta. Os condôminos podem dispor acerca do uso das áreas comuns. Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada”. A r. decisão foi reiterada no julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora recorrente (ID 41691764). Sendo assim, deixo de analisar o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando que seja o presente feito, oportunamente, encaminhado à eminente Desembargadora Maria Ivatônia, Relatora originária, em horário regular de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 26 de novembro de 2022, às 22h21. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão do Conselho da Magistratura)